Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-49.2023.8.11.0039
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-49.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL - CPF: 523.366.461-53 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), SUELY CARVALHO FE MARTINS - CPF: 661.747.833-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO. PARTILHA DE BENS FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO ANALISADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Sérgio Romão do Amaral contra sentença proferida em ação de dissolução de união estável ajuizada por Suely Carvalho Fé, em trâmite na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. A sentença decretou a dissolução da união estável, mas rejeitou os pedidos formulados pelo réu em contestação — relativos à partilha de bens, medidas protetivas sobre imóvel e cancelamento de procuração — sob o fundamento de ausência de reconvenção. Fixada sucumbência recíproca. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, §1o, IV), defendendo a possibilidade de formulação de pedidos contrapostos na contestação, diante da natureza dúplice da ação. Aponta, ainda, a existência de prejudicialidade externa em virtude de ação paralela em curso que trata da titularidade de bem imóvel a ser partilhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise dos pedidos contrapostos formulados na contestação — relativos à partilha de bens e medidas protetivas — caracteriza nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) determinar se a existência de ação paralela, que versa sobre a titularidade de imóvel, configura prejudicialidade externa apta a influenciar o deslinde da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de dissolução de união estável possui natureza dúplice, o que autoriza o réu a formular, em contestação, pedidos contrapostos relacionados à partilha de bens, sem necessidade de reconvenção, desde que assegurado o contraditório.

O não exame dos pedidos contrapostos formulados na contestação configura negativa de prestação jurisdicional e acarreta nulidade da sentença, conforme entendimento do STJ, por ofensa ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

A existência de ação paralela em que se discute a titularidade de bem objeto da partilha caracteriza prejudicialidade externa, impondo ao juízo o dever de apreciar a relação de dependência entre as demandas, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ação de dissolução de união estável possui natureza dúplice, admitindo o réu a formular pedido de partilha de bens em contestação, sem necessidade de reconvenção.

A ausência de apreciação de pedido contraposto enseja nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

A existência de ação paralela que discute a titularidade de bem a ser partilhado configura prejudicialidade externa, devendo ser considerada pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Sérgio Romão do Amaral contra sentença proferida nos autos da Ação de Dissolução de União Estável (Processo no 1000267-49.2023.8.11.0039), ajuizada por Suely Carvalho Fé, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

O magistrado a quo, em sentença datada de 13/06/2024, julgou procedente o pedido inicial para decretar a dissolução da união estável das partes, determinando a averbação junto ao cartório competente. Rejeitou, porém, o exame dos pleitos relacionados à partilha de bens e outras medidas postuladas pelo requerido em sede de contestação, sob o fundamento de que deveriam ter sido formulados mediante reconvenção. Determinou a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID — razões de apelação), o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC), uma vez que o magistrado deixou de analisar os pedidos contrapostos formulados em contestação, que versavam sobre a partilha dos bens adquiridos na constância da união, bem como sobre a expedição de mandado para impedir a venda de imóvel e cancelamento de procuração outorgada à autora.

Aduz que, em ações de dissolução de união estável, dada a natureza dúplice, é possível ao réu formular pedido contraposto na contestação para inclusão de bens na partilha, sendo desnecessária a reconvenção, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais.

Sustenta, ainda, a existência de prejudicialidade externa, porquanto tramita outra ação em que o apelante alega que a apelada, agindo de má-fé, tenta alienar imóvel sobre o qual não detém direito, tendo, inclusive, afirmado em ação de divórcio anterior que não possuía bens, circunstância que indicaria risco iminente de dilapidação do patrimônio a ser partilhado.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que sejam apreciados os pedidos contrapostos e observada a prejudicialidade externa, ou, subsidiariamente, que seja reformada para determinar o regular prosseguimento do feito, com análise da partilha e demais pleitos defensivos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside em verificar se, em ação de dissolução de união estável, o réu pode formular pedido de partilha de bens em sede de contestação (pedido contraposto), sem necessidade de reconvenção, e se a ausência de apreciação desse pedido enseja nulidade da sentença.

O magistrado singular deixou de apreciar os pleitos defensivos, sob o argumento de que deveriam ser deduzidos em reconvenção.

Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta que ações de divórcio e dissolução de união estável possuem natureza dúplice, de modo que é lícito ao réu incluir, em contestação, pedido de partilha de bens omitidos na inicial, sem necessidade de reconvenção, desde que assegurado o contraditório à parte adversa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRESCINDIBILIDADE DE RECONVENÇÃO PARA PARTILHA DE BENS NÃO REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO PARA REQUERIMENTO DE PROVA . INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N . 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, não há necessidade de proposição de reconvenção para que seja apreciado o pedido de partilha de bens não elencados na petição inicial.
2. Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1692362 MG 2017/0204532-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO – RECONVENÇÃO COM PEDIDOS DE ALIMENTOS E GUARDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CARÁTER DÚPLICE DA LIDE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
As Ações de Divórcio e de Dissolução de União Estável tem natureza dúplice, de forma que quaisquer dos cônjuges podem realizar pedidos conexos na peça contestatória, sem necessariamente propor Reconvenção
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061222020238110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Assim, ao deixar de apreciar o pedido contraposto do apelante — o qual versava sobre a partilha de bens, expedição de medidas protetivas do patrimônio e outras providências correlatas —, o juízo de origem incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1o, IV, CPC), impondo-se a cassação da sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que havendo omissão sobre questões relevantes, é de se reconhecer a negativa de prestação jurisdicional :

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES RELEVANTES PARA O CORRETO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA . NULIDADE. 1
. É nulo o acórdão que deixa de enfrentar questões relevantes para o correto deslinde da controvérsia.
2. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1796668 SP 2019/0036247-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXASPERAÇÃO DA MULTA, EM JUÍZO, SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA . OFENSA AO ART. 1022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESATE DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO CARACTERIZADA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1 . No caso dos autos, o Tribunal a quo majorou a multa fixada no TAC de 1.000.000,00 (um milhão de reais) para um valor substancialmente maior - R$ 10.000 .000,00 (dez milhões de reais) - sem, contudo, indicar os fatos que dariam ensejo à aludida exasperação. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, excepcionalmente, é possível a revisão do valor fixado a título de multa por descumprimento de obrigação quando o montante se revelar irrisório ou abusivo, tornando-se desproporcional, dependendo a análise da irrisoriedade ou da abusividade da multa aplicada da revaloração dos fatos que sustentariam a majoração da multa, mas esses fatos, a despeito da oposição de embargos de declaração, foram sonegados pelo Tribunal de origem. 3 .
Na linha da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo omissão sobre questões relevantes, articuladas oportunamente e renovadas em sede de embargos de declaração junto ao Tribunal a quo, é de se reconhecer a negativa de prestação jurisdicional
e a violação do artigo 1.022 do CPC/15, sendo de rigor a anulação do acórdão e a devolução dos autos à Corte de origem para que outro seja proferido manifestando-se expressamente sobre o ponto omisso. 4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.(STJ - AREsp: 1701224 SP 2020/0110930-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

Outro ponto relevante é a alegação de que tramita ação paralela (ação de anulação de negócio jurídico número 1000324-33.2024.8.11.0039) na qual o apelante sustenta que a apelada, agindo com má-fé, tenta alienar imóvel sobre o qual não teria direitos, havendo risco concreto de dilapidação do patrimônio.

Essa demanda, conforme narrado e documentado, possui relação de prejudicialidade externa com o presente feito, pois o reconhecimento ou não da titularidade do bem impactará diretamente na partilha a ser decidida nestes autos.

Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a respeito da titularidade dos bens, que se funda o objeto principal desta ação.
(
STJ - REsp: 1940037 SP 2020/0240431-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023).

Assim, constatada a existência dessa relação de dependência, impõe-se que o juízo de origem aprecie a prejudicialidade, evitando decisões conflitantes e resguardando a utilidade da prestação jurisdicional.

À luz dessas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença e, de consequência sejam apreciados os pedidos contrapostos formulados na contestação, observando-se a natureza dúplice da ação, bem como à questão da prejudicialidade externa, diante da ação conexa/relacionada em trâmite e, ainda, oportunizada, se necessário, a instrução probatória adequada, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025